Tribunal: STF
Processo: HC 177239
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RETRATAÇÃO JUDICIAL PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DA PROVA UTILIZADOS PELO ÓRGÃO JULGADOR PARA FUNDAMENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. IMPORTÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FALSAS MEMÓRIAS.   DEPOIMENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE CRIMES SEXUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. 



    1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição com fundamento em superveniência de prova nova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Após descobrir que depoimento realizado quando ainda era adolescente veio a resultar na condenação do ora paciente pelo crime de estupro de vulnerável, a vítima do delito, agora com capacidade plena, aos 21 anos de idade, decidiu retratar-se, conforme sua livre manifestação de vontade, no tocante ao teor de declarações prestadas durante a investigação policial e perante a autoridade judicial processante.



    4. É possível, mesmo em sede de habeas corpus, analisar-se a legitimidade dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para fundamentar o juízo condenatório formulado em desfavor do réu, notadamente quando revelada, de plano, por meio de documentos pré-constituídos juntados aos autos, situação de abuso de autoridade ou de manifesto constrangimento ilegal. Precedentes.



    5. A palavra da vítima, quando não conflitar com outros elementos produzidos no curso da instrução penal, encerra carga probatória relevante, a despeito de nem sempre traduzir fielmente a realidade dos fatos, uma vez que a memória é consideravelmente comprometida pela experiência pessoal que resulta da interpretação única e subjetiva dos acontecimentos, especialmente em face do fenômeno psicológico denominado “falsas memórias”. Doutrina.



    6. O depoimento especial das crianças vítimas ou testemunhas de crimes sexuais é medida excepcional, tomada de modo a evitar que elas sejam submetidas aos traumas da violência sexual, em tese praticada pelo agressor, e deve   prevalecer sobre a publicidade do ato processual, considerando-se, sobretudo, a condição peculiar das vítimas, pessoas em desenvolvimento, nos termos do art. 227 da Constituição da República, c/c o art. 3º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    7. No caso, a sentença condenatória consubstanciada, essencialmente, no depoimento da vítima (posteriormente por ela retratado) não foi corroborada pelos demais elementos de prova (testemunhais) colhidos na ação penal de origem.



    8. As acusações penais não se presumem provadas, uma vez que o ônus da prova concernente aos elementos constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato delituoso) incumbe exclusivamente a quem acusa. 



    9. Os elementos produzidos neste processo evidenciam a ausência de dados que, se existentes, permitiriam identificar, com segurança, a autoria do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal. 



    10. Pedido de habeas corpus acolhido para absolver-se o paciente do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, pelo que tornado prejudicado o agravo interno.